Tribunal: TJDFT
Processo: 0708757-46.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
I – A alteração do encargo alimentício é possível, quando comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil).
II – Havendo indícios de melhora da condição financeira do alimentante e não sendo esta contraditada, possível a invocação da teoria da aparência, que, somada a prova do incremento das necessidades da alimentada, impõem a majoração dos alimentos.
III – Deu-se provimento ao recurso.